Tribunal: TJSP
Processo: 2172105-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Manutenção do r. decisório – Promitentes vendedores, ora agravantes, são contribuintes responsáveis pela dívida exequenda enquanto proprietários do bem, assim denominados no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Manutenção do r. decisório – Promitentes vendedores, ora agravantes, são contribuintes responsáveis pela dívida exequenda enquanto proprietários do bem, assim denominados no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Ausência nos autos da matrícula do imóvel, a fim de comprovar a transmissão da posse ou da propriedade – Inexistência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art. 1.245 do CC) – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN – Orientação do E. STJ – Recurso não provido.